Tribunal: TJDFT
Processo: 0702222-04.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE COMÉRCIO ELETRÔNICO. FRAUDE. FALHA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. RISCO INERENTE À ATIVIDADE COMERCIAL. FORTUITO INTERNO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. À luz dos arts. 2o e 3o do CDC, afigura-se que há relação de consumo entre a ré, fornecedora de serviço de intermediação de comércio eletrônico, e o vendedor do produto anunciado, consumidor destinatário final do aludido serviço.
2. O autor, após anunciar produtos no site da ré, recebeu mensagens eletrônicas com aspectos gráficos idênticos àqueles exibidos nas mensagens enviadas pela fornecedora, hábeis a convencer o consumidor, além de apresentar informação inidônea quanto à realização do pagamento pelo comprador, acarretando o envio das mercadorias ao endereço indicado.
3. A par de tal quadro, depreende-se que a fraude somente foi perpetrada em razão da falta de disponibilização de segurança adequada ao serviço oferecido pela ré, pois, por meio deste, o fraudador obteve os dados pessoais do vendedor e contatou-o em seu endereço eletrônico. Assim, constatada a falha na prestação dos serviços, a fornecedora deve indenizar o consumidor pelos prejuízos sofridos, nos termos do art. 14 do CDC.
4. Recurso conhecido e provido.